Tribunal: CARF
Processo: 10166.727981/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727981/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.478 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CARLOS AUGUSTO NASCIUTTI VELOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
HOMOLOGADA
JUDICIALMENTE. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FILHOS. PROVAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência
de provas das alegações trazidas na impugnação, que já poderiam ter sido
apresentadas durante a ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário; na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer as deduções a título de pensão alimentícia e despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727981/2013-20
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727981/2013-20

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fl. 27) de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2012, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 28 a 31) foram
apurados: R$ 40.269,00, de dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública e R$ 2.547,24 de dedução indevida de despesas médicas , por falta de comprovação ou
por falta de previsão legal, referente a “Qualicorp Administradora de Bem”, declarados R$
16.542,24, e R$ 1.996,92 por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis
e Outros.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 03 a 05), em que defende:
a) O atual Plano de Assistência Médica com pagamento estabelecido em Lei não
pode sofrer a glosa, pois não existe limite do valor a efetuar o pagamento estabelecido por
Sentença Judicial em Ação de Alimentos a sua filha Bruna Regiane Veloso.
b) Requer que sejam refeitos os cálculos considerando documento determinante
por Sentença Judicial da 5a vara de família, oriundo da oferta de alimentos à filha Kátia Cristina
Regiane e que seja refeito o valor dos pequenos erros relacionados na referida DIRPF.
O Acórdão n. 101-003.552 (fls. 42 a 45) 3a Turma da DRJ01, em Sessão de
29/10/2020, julgou a impugnação improcedente.
Manteve-se a glosa em relação às despesas médicas, dado que apesar do
Contribuinte alegar que não há limite para a dedução de despesas médicas, não anexou
comprovação das despesas.
No que concerne a pensão alimentícia no valor de R$ 40.269,00, manteve-se a
exigência, não constando nos autos a Sentença Judicial nem a comprovação do efetivo
pagamento.
Cientificada em 26/11/2020 (fl. 51) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 55 a ) em 21/12/2020 (fl. 53). Nele, aduz:
a) No que concerne a pensão alimentícia, aduz que a Sentença não constava
nesses autos por erro, mas constava nos autos do processo n. 10166.729041/2013-75.
b) Quanto a comprovação do pagamento a título de pensão alimentícia afirma que
consta “comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” na
DIRF fornecida pela fonte pagadora.
c) Quanto ao pagamento de seguro saúde à QUALICORP, afirma que é correto o
valor de 16.542,24, e não de R$ 13.995,00, dada a existência da decisão judicial determinando o
pagamento do seguro saúde para a alimentada.
d) Não houve diferença nos rendimentos de aluguéis declarados, dado que a
diferença de R$ 1.996,92 prestada por terceiro se refere a comissão imobiliária. É dizer, a
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727981/2013-20

informação prestada decorreu de erro pela imobiliária, que se comprometeu a apresentar DIMOB
retificadora. Requer a conversão do julgamento em diligência para a confirmação da verdade
material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
26/11/2020 (fl. 51) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/12/2020 (fl. 53).
Aluguéis.
Defende o Recorrente que não houve diferença no rendimentos de aluguéis
declarados, dado que a diferença de prestada por terceiro se refere a comissão imobiliária. É
dizer, a informação prestada decorreu de erro pela imobiliária, que se comprometeu a apresentar
DIMOB retificadora. Requer, para tanto, a conversão do julgamento em diligência para juntada
da DIMOB retificadora pela DRF de Brasília, em busca da verdade material.
Dado que a alegação não foi trazida em 1a instância, não conheço desta parte do
Recurso Voluntário.
Ad argumentandum, deve ser indeferido o pedido de diligência quando o objetivo
é suprir ausência de provas das alegações trazidas na impugnação ou no recurso, que já poderiam
ter sido apresentadas durante a ação fiscal.
Dado que o Recorrente defende que R$ 1.996,92 correspondem a comissão
imobiliária, poderia ter anexado aos autos os contratos de aluguéis ou provas similares que, ao
menos, indicassem a veracidade da alegação e a necessidade de conversão dos autos em
diligência para buscar a DIMOB retificadora.
Dedução. Pensão alimentícia judicial.
Afirma o Contribuinte que a Sentença não constava nesses autos por erro, mas
constava nos autos do processo n. 10166.729041/2013-75, e quanto à comprovação do
pagamento de pensão alimentícia, defende que consta “comprovante de Rendimentos pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte” na DIRF fornecida pela fonte pagadora (fl. 84).
A primeira instância manteve a glosa, dado que:
(fl. 51) Quanto a glosa de despesas médicas, o contribuinte alega que a decisão judicial
obriga o pagamento das despesas médicas da alimentanda Bruna Regiane Veloso. No
entanto, não foram anexados documentos quaisquer relacionados a glosa de despesa
médica, nem mesmo o comprovante dos valores pagos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727981/2013-20

Por sua vez, os documentos anexados referentes aos processos judiciais de prestação de
alimentos são insuficientes para demonstrar a obrigatoriedade dos pagamentos de
despesas médicas da alimentanda, uma vez que foram anexados somente os pedidos
iniciais, e não a sentença judicial ou homologação judicial do acordo.
Em sede recursal o Contribuinte anexa a homologação do acordo judicial (fl. 68 e
69) e Acordo de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha, guarda da filha,
regulamentação de visitas e alimentos (fls. 79 a 82), além de comprovante de Rendimentos pagos
e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte” na DIRF fornecida pela fonte pagadora (fl. 84).
Entendo que as provas devem ser conhecidas, tanto pelo princípio da verdade
material aplicada ao PAF, quanto pelo art. §4o, c do art. 16 do Decreto 70.235/1972.
Da análise dos documentos, verifica-se que a pensão alimentícia foi estipulada em
6,2 salários mínimos (fl. 80).
Dado que no Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte consta R$ 19.995,00 destinados à Kátia Cristina Regiane (mãe da alimentanda),
e R$ 20.274,00 a Bruna Regiane Veloso, entendo que há a comprovação das despesas com
pensão alimentícia no total de R$ 40.269,00.
Dedução. Despesas médicas.
Afirma o Recorrente que o pagamento de seguro saúde à QUALICORP é
comprovado pelos documentos anexados (2 a 4), dado que há a existência da decisão judicial que
determina o pagamento do seguro saúde para a alimentada.
A primeira instância manteve a glosa, dado que o contribuinte não apresentou a
Sentença Judicial, nem comprovação do efetivo pagamento em sede de impugnação.
No Acordo Judicial homologado judicialmente consta a determinação do
pagamento de assistência médica à alimentanda (fl. 81) e pelos demonstrativos há a
comprovação do pagamento (fls. 86 a 97).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário; na parte
conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer as deduções a título de pensão
alimentícia e despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.478 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.727981/2013-20

Fl. 113
DF CARF MF
Original